Tribunal: TJSP
Processo: 0008124-83.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Pedido de progressão ao regime semiaberto.
Irresignação contra decisão que não conheceu do pleito, em razão de idêntico pedido ter sido ter sido indeferido pelo Juízo a quo, diante da ausência de méritos subjetivos do sentenciado, não havendo interposição de recurso pelas partes – Pretensão defensiva visando à anulação da decisão, bem como o reexame do

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Pedido de progressão ao regime semiaberto.
Irresignação contra decisão que não conheceu do pleito, em razão de idêntico pedido ter sido ter sido indeferido pelo Juízo a quo, diante da ausência de méritos subjetivos do sentenciado, não havendo interposição de recurso pelas partes – Pretensão defensiva visando à anulação da decisão, bem como o reexame do pedido de progressão – ADMISSIBILIDADE – Exigência de maior tempo decorrido desde o julgamento do último pedido para perquirir sobre eventual modificação da situação do sentenciado que não se sustenta. Recurso provido para anular a decisão recorrida e determinar que o Juízo a quo reexamine o pedido.
Agravo parcialmente provido.